Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE DESABONADAS. CORRETO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NEGADOS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77 DO CP. DOSIMETRIA ESCORREITA.
1. Incabível o pleito absolutório quando as provas materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que o acusado participou de furto qualificado praticado com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes.
2. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
3. Na hipótese de concomitância de duas qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
4. Apesar de a pena fixada ao acusado ser inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica o cumprimento da reprimenda em regime prisional mais gravoso que o inicialmente previsto.
5. No caso em exame, em que pese tratar-se de crime praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, no qual foi aplicada pena inferior a 4 anos de reclusão, considerando que as circunstâncias e consequências do delito extrapolaram as regularmente previstas para a espécie, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos previstas no artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.